Tribunal: TJBA
Processo: 8049940-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049940-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: SONIA MARIA RODRIGUES

Advogado(s)
:
CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de negócio jurídico que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário.

2. A autora da ação originária alegou inexistência de contratação, afirmando ter sido vítima de fraude, com descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem o recebimento dos valores supostamente contratados.

3. Sustentou situação de vulnerabilidade agravada, por se tratar de pessoa idosa e dependente exclusivamente do benefício previdenciário para sua subsistência.

4. O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos descontos e a abstenção de negativação do nome da autora, sob pena de multa diária.

5. A instituição financeira agravante defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o negócio foi celebrado por meio de plataforma digital, com utilização de biometria facial e conferência de dados, bem como o efetivo crédito do valor em conta da agravada.

6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão monocrática, mantendo-se a tutela concedida até o julgamento colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; (ii) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a alegação de inexistência de contratação formulada por pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

9. A agravada enquadra-se no conceito de hipervulnerável, sendo pessoa idosa e consumidora, circunstância que impõe ao fornecedor dever qualificado de informação, transparência e cautela, conforme o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor.

10. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo admissível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

11. A prova apresentada pela agravante, consistente em registros sistêmicos e imagem facial capturada em ambiente digital, não é suficiente, nesta fase processual, para afastar a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação, sobretudo diante da necessidade de perícia técnica e de maior dilação probatória.

12. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário compromete verba de natureza alimentar, essencial à subsistência digna da agravada, configurando perigo de dano concreto e atual.

13. A suspensão temporária dos descontos não acarreta risco de dano irreversível à instituição financeira, que poderá exercer seu direito de crédito caso venha a ser vencedora ao final da demanda.

14. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da preservação da verba alimentar e da manutenção da suspensão de descontos quando existente controvérsia relevante acerca da regularidade da contratação, em juízo de cognição sumária.

15. Jurisprudência relevante no corpo das razões de decidir:

“Em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, mostra-se adequada a determinação de suspensão dos descontos em conta corrente quando evidenciada a controvérsia sobre a regularidade da contratação, em observância ao princípio da menor onerosidade e à natureza alimentar da verba” (TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023824-94.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento: A controvérsia plausível acerca da existência de contratação de empréstimo consignado, envolvendo pessoa idosa e descontos incidentes sobre benefício previdenciário, autoriza a manutenção da tutela de urgência para suspensão das cobranças, em razão da natureza alimentar da verba e da necessidade de dilação probatória, não configurando dano reverso à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300; art. 931;

art. 937, VIII; art. 995, parágrafo único; art. 1.026, §2º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 54-D.

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023824-94.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049940-06.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
BANCO CREFISA S/A
e agravado
SONIA MARIA RODRIGUES

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora